Tribunal: STF
Processo: RMS 34044
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Virginia Montenegro e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 22.097/DF, em razão do entendimento assentado por esta Corte de que, em regra, há mera expectativa de direito à nomeação, quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, cuja ementa segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.



    1. "A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015).  



    2. Não é dado ao Poder Judiciário reexaminar critérios de oportunidade e conveniência e tomar o lugar da Administração Pública a fim de investigar a existência de dotação orçamentária e de recursos financeiros e de, em caso positivo, decidir quais os setores públicos devem ser contemplados com o acréscimo de servidores, quando isso deve acontecer e em que quantidade.  



    3. Mandado de segurança denegado.



    Num primeiro momento, o STJ entendeu que o Ministro do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão não possuía competência para prover cargos público, reconhecendo, assim, a sua ilegitimidade ad causam e declarando a incompetência absoluta do STJ para processar e julgar originariamente o mandado de segurança.  



    Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso ordinário nesta Suprema Corte, que foi provido para determinar o processamento da ação mandamental pelo STJ, uma vez que, a despeito de o Ministro do Planejamento não possuir competência para prover cargos públicos, a nomeação de novos servidores pelo Presidente do Banco Central estava condicionada a sua prévia autorização.  



    Retornando aos autos àquela Corte Superior, a ordem foi denegada, com base nas teses delineadas por este Supremo Tribunalte no julgamento do RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de agosto de 2016, segundo a sistemática de repercussão geral.  



    Irresignados, interpuseram este recurso ordinário, onde sustentam que todos os recorrentes “fazem jus à nomeação para o cargo de Analista do Banco Central, tendo em vista o comprovado surgimento de vagas durante a validade do concurso, o inequívoco interesse da Administração em preenchê-las, a teor dos referidos Avisos emitidos pelo Presidente do BACEN, bem como a comprovada existência de dotação orçamentária a viabilizar o provimento dos referidos cargos, o que convola a mera expectativa em direito líquido e certo passível de tutela por esta via mandamental, aplicando-se tese do RE-RG 837.311”.



    Alegam que, no curso do prazo de validade do certame, houve a vacância de cargos de analistas e que, no entanto, o Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão não autorizou o preenchimento das vagas, deixando escoar o prazo de validade do concurso. 



    Informam que em 2014, um ano após o certame, em que os impetrantes foram aprovados, e ainda na vigência do concurso, o Presidente do Banco Central solicitou ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a nomeação de 750 novos servidores, ocasião em que houve a autorização e a nomeação de 250 aprovados. 



    Argumentam, por fim, que a abertura de novo concurso, enquanto há aprovados no “cadastro reserva” a aguardar nomeação – que realizaram, inclusive, programa de capacitação - violaria o princípio da eficiência.  



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    Recurso em mandado de segurança. Concurso público para o cargo de Analista do Banco Central. Candidatos aprovados fora do número de vagas prevista no edital. Pedido de nomeação, posse e exercício. Preterição ilegal, arbitrária e imotivada não demonstrada. Inviabilidade de o Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”. Precedente proferido na sistemática da repercussão geral. Parecer pelo desprovimento do recurso.  



    É o relatório.  



    2. O presente recurso não comporta conhecimento.



    Na mesma linha do que foi decidido por esta Corte, quando do julgamento do RE 837.311/PI da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema n. 784, o acórdão da Primeira Seção do STJ denegou a segurança, sob o fundamento, em síntese, de que não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo” a fim de se imiscuir no mérito administrativo, conforme se observa dos seguintes excertos do voto do relator, ministro Mauro Campbel:



    “A pretensão mandamental objetiva, em última análise, que o Superior Tribunal de Justiça faça as vezes do titular do Ministério do Planejamento e autorize, nesse contexto, a convocação de servidores adicionais, mas isso claramente é uma questão de índole essencialmente administrativa, que demandaria incursionássemos no mérito administrativo, na conveniência e na oportunidade de se deferir ou não o aumento do quadro funcional do Banco Central do Brasil, mediante o exame das previsões orçamentárias, da existência de dotação suficiente e, sobretudo, de qual ou quais órgãos da Administração Pública federal tem mais necessidade de pronta composição do seu quadro funcional, isso tudo, reitero, escapando completamente da atividade corriqueira do Poder Judiciário.



    [...]



    Vejam, por exemplo, que os impetrantes argumentam que na Nota Técnica n. 168/CGDPS/SEAFI/SOF/MP a Coordenação-Geral de Despesas com Pessoal e Sentenças do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão havia atestado que constava do Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária de 2015 uma autorização para o provimento de até 22.463 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três) cargos no Poder Executivo Federal, com um limite financeiro de R$ 1.413.715,10 (um milhão, quatrocentos e treze mil, setecentos e quinze reais e dez centavos).  



    Mesma na hipótese de isso ter se confirmado e de a Administração Pública federal ter efetivamente obtido o numerário, é salutar pontuar que a referida previsão destinava-se ao provimento de mais de vinte mil cargos no Poder Executivo federal, de modo que é o Administrador Público federal quem, em princípio, tem capacidade de saber em qual ou em quais dos seus inúmeros órgãos espalhados pelo país afora deve haver um acréscimo de funcionários.  



    Percebam, aliás, que essa conclusão é extraída da mesma fonte utilizada pelos impetrantes, a saber, o documento de e-STJ fls. 382, visto que a informação havia sido prestada com atenção a uma indagação sobre a possibilidade de provimento de 272 (duzentos e setenta e dois) cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, é dizer, o numerário referido não se presta apenas ao provimento de cargos no Banco Central, mas na Receita Federal, na Controladoria-Geral, nos Ministérios, repito, em toda a Administração Pública federal e a definição de quais órgão serão contemplados, de acordo com o quanto há de recursos, é incumbência que não se submete, via de regra, ao Poder Judiciário.” 



    (grifei)



    No entanto, observo que, em momento algum, os recorrentes atacam tal fundamentação no presente recurso ordinário constitucional, limitando-se a reprisar parte dos argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança.  



     Assim sendo, as alegações expendidas não são suficientes para demover o acórdão recorrido, já que não é articulada nenhuma insurgência específica quanto ao fundamento principal da decisão. 



    Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.  



    Portanto, por não preencher requisito da regularidade formal expresso no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.  



    Nesse mesmo sentido, entre muitos outros, cito o agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança 35.463-AgR/DF, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018, com a seguinte ementa:  



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes.



    3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma.



    4. Agravo regimental não provido.



    Saliento, ainda, por fim, que a tese atinente à violação ao  princípio da eficiência não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, de modo que, qualquer incursão por esta Corte nessa matéria, em grau de recurso ordinário, implicaria indevida supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal: RMS 25.495-AgR/DF, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 11 de dezembro de 2018; RMS 34.034-AgR/DF, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017).



    3. Ante o exposto, nego seguimento a este recurso em mandado de segurança.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator